Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. SUSPENSÃO DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREA PELA TERRACAP. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMANDA TEMERÁRIA. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO BENEFICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há preclusão consumativa com a apresentação de recursos de embargos de declaração e apelação sucessivamente, porquanto, a despeito de se voltarem contra a mesma sentença, possuem escopos distintos. Outrossim, no caso de a sentença não ser modificada após os embargos, não é necessária a ratificação da apelação.

2. Apesar de copiados os argumentos da réplica no apelo, denota-se a intenção do Impetrante de obter a reforma da sentença que não acolheu sua tese, rejeitando-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

3. A juntada de documentos em sede recursal sem que o apelante tenha demonstrado a impossibilidade de fazê-lo anteriormente implica no não conhecimento e determinação de desentranhamento, nos termos do art. 435 do CPC.

4. Sabe-se que o mandado de segurança é instrumento adequado para assegurar à parte direito líquido e certo sobre o qual não se admite dilação probatória, devendo haver prova pré-constituída. 4.1. No caso dos autos, não há direito líquido e certo que ampare a pretensão do Impetrante; em verdade, a impetração do “writ” foi mais uma tentativa de obter provimento judicial em seu favor diante de outras decisões proferidas em ações distintas denegando seu pleito.

5. Há em outros autos entendimento firmado no sentido de que o Impetrante persegue propriedade pública e promoveu parcelamento clandestino no condomínio “Ville de Montaigne”. 5.1. Desse modo, inexiste direito líquido e certo comprovado pelo Impetrante no sentido de ser o proprietário da área acerca da qual a TERRACAP está fazendo a regularização, não subsistindo razão para suspendê-la. 5.2. Ainda que o Impetrante possuísse legítimos direitos sobre a área em litígio, ele já alienou o “empreendimento” para os atuais ocupantes, cabendo a estes, e não ao Impetrante, questionar eventuais ilegalidades no procedimento de regularização da TERRACAP, o que abarca questionamentos a respeito de eventual suspensão irregular de georreferenciamento.

6. É temerária uma demanda que utiliza como fundamentos questões já decididas em outros autos de modo contrário ao alegado pela parte. 6.1. Desse modo, cabível a multa por litigância de má-fé, de acordo com o art. 80, V, do CPC.

7. Quanto ao pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça, a TERRACAP não comprovou a suficiência de recursos materiais do Impetrante, não infirmando, desse modo, o entendimento da sentença.

8. Apelos conhecidos e desprovidos. Sem Honorários recursais.